Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DEFEITOS QUE TORNAM O BEM IMPRÓPRIO AO USO. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU O CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em contradição e omissão, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e coerentemente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, entendendo que, em que pese seja caso de rescisão do contrato de compra e venda do veículo, ante a constatação de vício no bem, o contrato de financiamento que lhe é correlato deve permanecer hígido, já que a instituição financeira não se enquadra como “banco da montadora”, e não teve nenhuma participação no contrato de consumo entabulado unicamente entre o autor e a concessionária de automóveis. 2.1. Igualmente não cabe reconhecer a existência de vícios no acórdão se evidenciado que a decisão foi clara e fundamentada ao indeferir a indenização por danos materiais a título de despesas com aluguel de outro veículo, ante a sua não comprovação nos autos, bem como ao rechaçar a indenização por dano moral, uma vez que a situação vivenciada configura mero inadimplemento contratual.
3. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.